Tribunal: TJES
Processo: 5001220-29.2018.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo
Data de julgamento: 2021-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001220-29.2018.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RECORRIDO: HEDIMARA MATTIUZZI PEDRINI
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

Relator - Dr. SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a parte embargada se manifestou no sentido de entender necessária a necessidade de apresentação das contrarrazões, sob a argumentação de que a embargante não alegou nada de específico (ID
859657
).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando os Embargos de Declaração opostos por
TAM LINHAS AEREAS S/A
, verifico que a embargante sustenta em síntese:
a)
que o acórdão é obscuro;
b)
que a turma recursal não apreciou as razões que culminaram na reforma da sentença;
c)
que o Eminente Relator não deixou clara sua fundamentação para manter a sentença do juízo
a quo
;
d)
que os presentes embargos declaratórios devem ser acolhidos para sanar os referidos vícios.

Pois bem.

Cuidam os autos de embargos de declaração em face do acórdão proferido, alegando a existência de obscuridade.

As hipóteses de cabimento aparecem nos incisos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: "I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material."

Os embargos de declaração não se prestam a combater os fundamentos da decisão que não atendeu aos anseios da parte, vez que limitado seu propósito a completar (integrar) a decisão omissa ou, ainda, a aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições.

EMENTA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - PRESSUPOSTOS INEXISTENTES - REJEIÇÃO. Devem ser rejeitados os embargos de declaração se inexistentes os pressupostos previstos no art. 535 do CPC, ou seja, omissão, obscuridade ou contradição. TJMG EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 1.0024.04.375381-3/002 EM APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO Nº 1.0024.04.375381-3/001 - COMARCA DE BELO HORIZONTE - EMBARGANTE(S): ESTADO MINAS GERAIS E OUTRO(A)(S) - EMBARGADO(A)(S): ABIGAIR DAVI DE OLIVEIRA SOUZA E OUTRO(A)(S) - RELATORA: EXMª. SRª. DESª. VANESSA VERDOLIM HUDSON ANDRADE

A meu alvitre, inexiste omissão, contradição ou obscuridade que macule o acórdão, pois o que a embargante pretende em verdade, é mediante embargos declaratórios substituir a decisão guerreada.

Lado outro, não se tratando o presente caso de supressão de erro material, consoante permissivo legal disposto no art. 1.022, III do CPC/2015, não há se falar em rediscussão da matéria de mérito da decisão por meio de embargos declaratórios.

Noutro giro, a correção de eventual
error in judicando
contido no comando sentencial, deve ser realizada por meio do recurso pertinente.

Nesse sentido posicionou-se recentemente o Excelso STF, in verbis:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO DE JULGAMENTO – INADEQUAÇÃO. Os embargos de declaração não se prestam a corrigir erro de julgamento.
(RE 194662 ED-ED-EDv, Relator(a):

Min. DIAS TOFFOLI, Relator(a) p/ Acórdão:

Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 14/05/2015, DJe-151 DIVULG 31-07-2015 PUBLIC 03-08-2015 EMENT VOL-03992-02 PP-00196).

Ademais, destaca-se que, ao revés do alegado pela embargante, o Eminente Relator não só fundamentou seu voto, como também reduziu o
quantum
a título de danos morais por entender o valor fixado pelo juízo de primeiro grau foi desproporcional, de modo que não há que se falar que esta turma manteve, na íntegra, a sentença proferida pelo juízo
a quo
, razão pela qual não assiste razão à parte embargante.

Por fim, observa-se que na ementa consta a seguinte redação: “DANO MORAL COMPROVADO, PORÉM FIXADO EM MONTANTE DESPROPORCIONAL. VALOR REDUZIDO DE R$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS) PARA R$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS)”, no entanto, observo que o juízo
a quo
fixou o dano moral em R$12.000,00 (doze mil reais).

Assim,
ex officio
, determino que na ementa conste a seguinte redação: “DANO MORAL COMPROVADO, PORÉM FIXADO EM MONTANTE DESPROPORCIONAL. VALOR REDUZIDO DE R$ 12.000,00 (DOZE MIL REAIS) PARA R$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS)”
.

Ante o exposto,
REJEITO os embargos de declaração
opostos.

Todavia,
ex officio
determino que na ementa conste a seguinte redação
“DANO MORAL COMPROVADO, PORÉM FIXADO EM MONTANTE DESPROPORCIONAL. VALOR REDUZIDO DE R$ 12.000,00 (DOZE MIL REAIS) PARA R$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS),
mantendo o acórdão tal como foi lançado quanto aos demais fundamentos.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA PARTE EMBARGANTE PARCIALMENTE PROVIDO PARA MINORAR OS DANOS MORAIS PARA O VALOR DE R$6.000,00 (SEIS MIL REAIS). PARTE EMBARGANTE ALEGA OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO. MERA IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO MÉRITO DO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES OU DE QUALQUER OUTRO VÍCIO. EMBARGANTE QUE BUSCA REDISCUTIR O MÉRITO DA DEMANDA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS REJEITADOS.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.